Tribunal: TJMT
Processo: 1001284-24.2021.8.11.0029
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001284-24.2021.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUZIA FREITAS MOERGENER - CPF: 824.932.601-63 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 386.688.580-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2603-78 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –

RELAÇÃO DE CONSUMO –
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NÃO REALIZADOS –
DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO DA AUTORA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL COMPROVADO
–
DIREITO À
RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTES, NA FORMA DOBRADA – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA, SOB PENA ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITOS E DÉBITOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 368 DO CÓDIGO CIVIL –
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 138163167, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1.

A ocorrência de descontos indevidos;

2.

A configuração de ato ilícito praticado pelo banco;

3.

Ausência de prova da contratação dos valores de
R$ 8.058,13
(oito mil e cinquenta e oito reais e treze centavos) e
R$ 7.032,60
(sete mil e trinta e dois reais e sessenta centavos);

4.

Existência de dano material – Repetição do indébito;

5.

Ocorrência de dano moral indenizável;

6.

Provas suficientes para demonstrar o dano sofrido.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante aduz que, ao analisar seus extratos de pagamentos, observou a existência de descontos no seu benefício previdenciário, no valor de
R$ 193,64 (cento e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos).

Alega que, posteriormente, tomou ciência que os referidos descontos eram referentes a dois empréstimos consignados do Banco Bradesco, sendo um no valor de
R$ 8.058,13 (oito mil e cinquenta e oito reais e treze centavos),
e outro no valor de
R$ 7.032,60 (sete mil e trinta e dois reais e sessenta centavos)
.

Afirma que os descontos indevidos, realizados em seu benefício previdenciário, perfazem o montante de
R$ 778,64 (setecentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).

O demandado, em sua defesa, assevera que a parte autora não demonstrou a ocorrência de ato ilícito, nem mesmo dos alegados danos morais. Ainda, sustenta a ausência do dever de restituição em dobro.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão concluiu o que segue:

(...) Pois bem. De fato, a simples alegação do Banco Ré que o contrato foi formalizado, mormente quando tem condições de proceder com a respectiva prova do contrato, não trazendo nenhum documento nos autos, atrai para si a responsabilidade pela ausência de provas, seja pela regra estática da regra processual, seja pelo instituto benéfico não consumidor, da inversão do ônus da prova.

Entretanto, in casu, verifica-se que a parte Reclamante reconhece que os créditos foram disponibilizados em sua conta.

Em análise as provas coligidas aos autos, denota-se que a parte Autora não demonstrou inequivocamente quais descontos foram efetuados, como alegado na peça inicial. Em verdade, limitou-se a trazer extratos bancários demonstrando valor de crédito do INSS menor do que seria o valor a receber. Mas, não há como entender quais contratos deu causa aos descontos, nem em quais datas e valores.

Logo, em relação exclusivamente a prova dos descontos da conta do Autor, uma vez entendendo a parte por indevida a cobrança referente aos contratos, incumbia-lhe comprovar os descontos ocorridos, até porque são provas que estão ao seu alcance, o que não consta nos autos. Ao Autor incumbe demonstrar o ordinário, ainda que inegável a relação de consumo.

Ao lado disso, diante da impossibilidade de prolação de sentença ilíquida no âmbito do juizado especial, segue a improcedência dos pedidos autorais.

Num consectário lógico, quanto ao pedido de indenização por dano moral, este é de ser julgado improcedente. (...)

Pois bem, após detida análise do conjunto probatório, tenho que a sentença recorrida
merece
reparos.

A reclamante juntou aos autos extratos do INSS que confirmam as cobranças relativas aos empréstimos objeto da presente ação, bem como, extratos bancários que comprovam estar recebendo seu benefício previdenciário com desconto. (id. 138163169).

Apesar de pacífico o posicionamento no sentido de que documentos comprobatórios trazidos na fase recursal somente têm força para alterar o conteúdo da sentença quando possuem condição de fato novo ou superveniente, no presente caso, entendo que ponderações devem ser feitas.

Isso porque, restaram demonstrados os descontos realizados no benefício previdenciário da reclamante.

Logo, a busca pela realidade dos fatos é medida que se impõe, em prol da composição do litígio sem prejuízo da credibilidade na atuação da Justiça, adequando o caso concreto aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como àqueles regentes dos Juizados Especiais.

Assim, entendo que o direito processual não pode obstar a verdade dos fatos e se sobrepor ao direito material, já que trazidos, ainda que intempestivamente, documentos que dirimem a questão suscitada nos autos,
eis que observado o contraditório e ausente a má-fé
.

Neste sentido:

RECURSOS INOMINADOS. RECLAMAÇÃO CÍVEL.
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
.
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. CONTRATO JUNTADO NA VIA RECURSAL. COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES LEGÍTIMA
.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida NEYLANE PORTILHO DE SOUZA postula reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, nos valores de R$ 137, 12 (cento e trinta e sete reais e doze centavos), R$ 46,88 (quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos) e R$ 92,79 (noventa e dois reais e setenta e nove centavos).

2.
Embora o momento propício para a juntada de provas não seja a etapa recursal, a jurisprudência do STJ ilustra que é possível a flexibilização da regra, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé
.

3. Proposta para emissão de Cartões de Crédito Bradesco, Cédula de Crédito Bancário e Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Cheque Especial/Crédito Especial, todos devidamente assinados pela Recorrida/Promovente (IDs:. 34427342, 34427343 e 34427344), juntada pela recorrente na via recursal. Relação jurídica comprovada.

4. Caso em que, a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

5. Desse modo não há qualquer irregularidade na prática realizada pela Recorrente, portanto, improcedente os pedidos formulados pela parte Recorrida.

6. Sentença que declarou a inexistência de débitos e ainda danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), reformada para julgar improcedente a presente ação.

7. Recursos conhecidos e provido o do BANCO BRADESCO S.A.

(TJMT, N.U 1001475-53.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021) (grifei)

Ademais, há que se considerar que, conforme o art. 6o, da Lei 9.099/95, ao magistrado é dado o poder de adotar
“(...) em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.”
, cabendo, neste caso, a apreciação da prova.

Desse modo, reputo que a decisão mais justa e equânime deve ser aquela aplicada com certa dose de discricionariedade, justificada pela necessidade de se aproximar o máximo possível, no caso em particular, à finalidade social da norma.

Observa-se que os descontos discutidos pela parte autora se referem aos valores de R$ 8.058,13 (oito mil e cinquenta e oito reais e treze centavos) (84 parcelas de R$ 195,00) e R$ 7.032,60 (sete mil e trinta e dois reais e sessenta centavos) (84 parcelas de R$ 180,00), restando demonstrado que foram descontados do seu benefício previdenciário o montante de R$ 4.153,64 (quatro mil cento e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos). (id. 138163170).

Nesse caso, cabia à parte reclamada demonstrar a contratação pela parte autora do serviço que originou os respectivos descontos.
Contudo, tal prova não foi produzida.

Isso porque, o reclamado não trouxe aos autos nenhum documento que comprove que a autora tenha, de fato, contratado os referidos empréstimos consignados.

Desse modo, tenho como
indevidos os descontos no benefício previdenciário da autora, relativos aos valores de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) e R$ 180,00 (cento e oitenta reais), a título de empréstimos consignados
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Portanto, há que se declarar a inexistência dos empréstimos consignados, com parcelas nos valores de
R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) e R$ 180,00 (cento e oitenta reais)
.

No caso, restou comprovado nos autos que o reclamado descontou indevidamente do benefício previdenciário da autora o valor total de
R$ 4.153,64 (quatro mil e cento e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos)
,
o qual deve ser ressarcido em dobro, conforme prescreve o art. 42, parágrafo único, do CDC, totalizando assim, a repetição do indébito,
já na forma dobrada
, no importe de
R$ 8.307,28 (oito mil, trezentos e sete reais e vinte e oito centavos)
.

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, ainda pendente de publicação, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão dos descontos indevidos de valores em seu benefício previdenciário.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante descontos indevidos em benefício previdenciário e não restando comprovada a origem dos débitos, resta configurado o dano moral decorrente de falha, bem como o dever de restituir em dobro
. Reduz-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT: N.U 1001051-16.2019.8.11.0023, Turma Recursal Cível, Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, julgado em 04/12/2020, publicado no DJE 07/12/2020) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico ao ofensor.

Por outro lado, em razão do resultado do julgamento, há de se determinar que a parte autora proceda
a devolução dos valores creditados em sua conta bancária (id. 138163174 – págs. 1/2), referentes aos empréstimos não contratados, a fim de evitar enriquecimento sem causa
.

Destarte,
mostra-se lícita a compensação, nos termos do art. 368, do Código Civil
,
verbis
:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Registre-se que a compensação entre créditos e débitos decorre da vontade da lei, sendo desnecessário acordo prévio, independente da vontade da parte a quem o crédito foi apresentado a compensar.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
declarar
a inexistência dos empréstimos consignados, com parcelas nos valores de
R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) e R$ 180,00 (cento e oitenta reais)
,
bem como para
condenar
o recorrido/reclamado ao pagamento do valor de
R$ 8.307,28 (oito mil, trezentos e sete reais e vinte e oito centavos)
,
já em dobro
, a título de repetição do indébito, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescido de juros de 1% (um por certo) ao mês, a partir da citação.

Ainda,
condeno
o reclamado ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais,

corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por fim, determino que a parte autora proceda a devolução em favor do reclamado dos valores de
R$ 8.058,13 (oito mil e cinquenta e oito reais e treze centavos) e R$ 7.032,60 (sete mil e trinta e dois reais e sessenta centavos),
a fim de evitar enriquecimento sem causa, admitindo a compensação, nos termos do artigo 368, do Código Civil
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022